Tribunal: TJMT
Processo: 1044086-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044086-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[EMERSON GONCALVES ASSUNCAO - CPF: 042.255.371-96 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS BENEDITO LEITE DE SA - CPF: 502.743.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELILIANE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 050.067.131-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GEBALDO FRANCISCO DE ASSUNCAO - CPF: 106.957.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 792.518.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIANE RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 009.140.991-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE FRANCISCA DE ASSUNCAO BARROS - CPF: 631.090.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GREYCE MONICA BARBOSA DOS REIS - CPF: 581.673.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FRANCISCO DE ASSUNCAO - CPF: 383.834.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 362.084.931-53 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.

QUESTIONADO O RECONHECIMENTO DO MEIO CRUEL. ACERVO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA IDONEAMENTE. PENA INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do CP), impondo-lhe a pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e se há erro na dosimetria da pena imposta.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida constitucionalmente, restringe a anulação do julgamento apenas a hipóteses excepcionais, quando a decisão se mostrar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

4. O conjunto probatório demonstra que a vítima foi atingida por reiterados golpes de faca em regiões vitais, de forma brutal, materializando lesões transfixantes, evidenciando que a eleição dos jurados pela qualificadora do meio cruel não é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo justificativa para a anulação do julgamento.

5. A fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal foi idônea, considerando-se a premeditação e a execução do crime na residência da vítima, elementos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando houver amparo probatório suficiente para a condenação, mesmo diante de versões divergentes. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos extrínsecos à tipificação penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2o, I, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.314.267/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2017;
STJ, AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, j. 16/8/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EMERSON GONÇALVES ASSUNÇAO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMERSON GONÇALVES ASSUNÇAO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o
1044086-50.2023.8.11.0002
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
20
(vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 250549280, a i. Defensoria Pública vindica em prol do apelante a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento da
qualificadora

do meio cruel
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la. Subsidiariamente, sustenta a existência de
erro na dosimetria da pena
, arguindo a desproporcionalidade da sanção basilar imposta.

As contrarrazões são vistas no ID 250549282, nas quais o Ministério Público refuta as teses de defesa e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 260101173, opinando pelo
desprovimento

do apelo, em adoção
per relationem
à fundamentação expendida nas contrarrazões recursais ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 250549274)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que

no dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 19h00min, na Rua Lourenço Brito, s/n, Bairro Paiaguás, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o ora apelante
EMERSON GONÇALVES ASSUNÇÃO
, agindo com
animus necandi
, por motivação torpe, meio cruel e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Manoel Ramos de Assunção
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o réu, por motivo torpe, consistente em vingança, agindo com brutalidade fora do comum, infligindo de maneira impiedosa sofrimento desnecessário à vítima
Manoel Ramos de Assunção
, empunhou uma faca que trazia consigo e, agindo mediante surpresa, sobremodo a dificultar qualquer esboço de reação defensiva, passou a desferir reiterados golpes contra a vítima, atingindo-a por 14 (quatorze) vezes na região da cabeça e do tórax, causando-lhe a morte.

Devidamente recebida a denúncia,
o acusado foi
pronunciado
e
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, do CP,
exsurgindo irresignado perante essa instância revisora.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado relativo ao meio cruel
, arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam especificamente a tese acusatória de homicídio qualificado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica intentem desconstituir especialmente a qualificadora atinente ao meio cruel, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam o veredito nesse particular.

Desde a denúncia é consignada a presença da qualificadora do
meio cruel
devido à brutalidade fora do comum na atuação do réu, que teria infligido de maneira impiedosa sofrimento desnecessário à vítima, já que foi alvejada por reiterados golpes com arma branca (faca), totalizando 14 (quatorze) vezes, nas regiões vitais da cabeça e tórax, sendo apresentado o respectivo quesitos aos jurados com a seguinte redação:
“O crime foi cometido por meio cruel, mediante reiterados golpes de faca em regiões fatais, infligindo sofrimento desnecessário à vítima?” sic
ID 250549267 - Pág. 16.

Nesse tópico, a i. Defesa argumenta a manifesta contrariedade do veredicto, notadamente quando
o respectivo laudo de necropsia teria concluído pela inexistência de meio cruel
(ID
250549152
), de modo que inexistria prova tecnica amparando a tese acusatória.

Ocorre que, além de ser cediço que as diretrizes do processo penal permitem a conclusão de que o d. Magistrado sentenciante não está adstrito aos termos da prova pericial juntada nos autos, nos termos do art. 182 do CPP, podendo se utilizar de outros elementos angariados na instrução criminal para formar motivadamente sua convicção;
aos jurados são dirigidas todas as provas colhidas no
judicium accusationis
, juízes naturais da causa, leigos, mas que decidem mediante íntima convicção e de forma soberana.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado do c. STJ dispondo:

“[...] 9. O reconhecimento da qualificadora do inc. III do §2o do art. 121 do CP está ancorado em análise contextual das provas anexadas aos autos. Com efeito, a postura adotada pela instância ordinária encontra salvaguarda não só na legislação processual penal - art. 182 do CPP -, mas também na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
o magistrado não é adstrito às conclusões de laudo técnico pericial, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte.
Precedente. 10. De mais a mais, é pertinente anotar que, além de postar-se contra o princípio da soberania dos veredictos, a revisão do classificação criminal demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida incompatível com o rito de processamento do recurso especial e vedada pela Súmula 7/STJ. [...] 14. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.314.267/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).

E, quanto ao tema, o acervo probatório contou com as declarações prestadas pelo réu em plenário (ID
250549267
), confirmando ter ido até a casa do ofendido, mas que o fez de modo fortuito, assim como alegou que a vítima – um idoso de 80 (oitenta) anos, é que teria investido contra si com um pedaço de madeira e depois com uma faca, de modo que conseguiu desarmar a vítima, momento em que o réu cortou sua própria mão e
passou a desferir os golpes contra
Manoel,
enquanto já estava subjugado no chão,

alegando ter parado sua ação tão logo a vítima parou de oferecer resistência
.

A despeito da tentativa do réu em circunstanciar sua confissão com uma hipotetica atuação em legítima defesa, ao que a defesa alia à ausência de testemunhas presenciais assim como à citada constatação no laudo pericial apontando de forma negativa à presença de emprego de meio cruel,
não se descuida que o juízo de valor realizado pelo Conselho de Sentença está de acordo com uma das linhas de compreensão possíveis, decorrente da interpretação da reconstrução histórica do fato
sub judice
a partir dos elementos de convicção existentes.

E nesse sentido é mister destacar não ser preciosismo consignar que os jurados também reconheceram como torpe a motivação do ilícito,
“
consistente em vingança por acreditar que a vítima teria no passado findado de forma leviana com o patrimônio da família
”
e que o réu teria agido de modo a difultar a defesa do ofendido,
“
considerando que ela possuía a visão comprometida em um dos olhos, além de ter sido atingida pelas costas, o que evidenciava sua situação de vulnerabilidade
” sic
ID
250549267 - Pág. 16/17, a evidenciar um cenário no qual o réu se movia com potencial sentimento de fúria e que foi o eleito pelos senhores jurados.

Ademais, o citado laudo necroscópico não se limita à referida negativa, e, em verdade, é deveras detalhista quanto às diversas lesões constatadas na vítima, cumprindo destacar o fato de que, das 14 (quatorze) lesões, 01 (uma) atingiu a cabeça da vítima, ao passo que as
outras 13 (treze) foram direcionadas ao tórax e se apresentaram
profundas e graves
, apontando:
“
Várias das lesões iniciaram na parede torácica anterior, transfixaram todo o tórax e atingiram a parede torácica posterior, sendo que
três dessas lesões chegaram a transfixar a pele do dorso
” sic
ID 250549152 - Pág. 4 – destaquei; elementos de convicção que,
somados à confissão e às circunstâncias referidas alhures, resultam na compatibilidade com a narrativa de que a vítima
foi
agredida reiteradamente e de modo brutal
.

Além do que, o perito teria concluído que as lesões teriam sido provocadas com instrumentos cortante e/ou perfurocortante, enquanto a morte teria sido causada por
“
choque hipovolêmico hemorrágico devida a lesões cardíacas e nos vasos da base do coração
” sic
ID 250549152 - Pág. 4 – destaquei, não havendo falar em mera valoração da reiteração de golpes, mas também nas peculiaridades fáticas que indicam indicativos objetivos que amparam a conclusão dos jurados.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado correlato ao meio cruel.

Não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas talvez apenas de
veredito avesso aos interesses da defesa
, não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Sobre o tema, este Sodalício pacificou seu entendimento, com a edição d
o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
no sentido de que

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro no tocante à pena imposta:

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação da pena-base
, reputando desproporcional o
quantum
imposto à míngua de fundamentação idônea.

A pretensão defensiva
não
prospera
.

Isso porque, negativado o vetor judicial atinente às
circunstâncias do crime
, o d. magistrado
a quo
estabeleceu a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão,
ou seja, a exasperou em 02 (dois) anos, com a seguinte fundamentação:

“As
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, já que o delito foi cometido na residência da vítima, extrapolando a elementar do tipo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, HC 157819 /ES – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.8.2014, bem como do Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, data de Publicação: 22/01/2019.

Além da evidente premeditação, uma vez que, conforme restou esclarecido no interrogatório extrajudicial do denunciado e corroborado na fase instrutória, o réu afirmou que, cerca de dois dias antes dos fatos, seu avô paterno disse que a vítima teria “passado a perna nos irmãos e que teria usufruído dos bens da família e vendido mais de seiscentos e oitenta hectares de terra e que teria gastado tudo em cabaré”. Assim, o denunciado se armou de um facão e foi até a residência da vítima, onde cometeu o delito
”
sic
ID 250549266 - Pág. 2/3.

Assim, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar além do mínimo legal está fundada na idônea negativação da referida circunstância judicial, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

Vê-se que foram apontados elementos acidentais que cingiram o ilícito e que, embora não integrem a estrutura do tipo penal, traduzem um
maior grau de reprovabilidade do
modus operandi
utilizado para perpetrar a conduta
, notadamente quando os autos dão conta de que a vítima foi atacada em frente à sua residência, e inclusive, até poderiam estar interligados à culpabilidade do agente, à vista da citada premeditação do agente. De todo modo, há elementos concretos nos autos para evidenciar que a execução do delito se revestiu de gravidade e censurabilidade extrínsecas à norma incriminadora, justificando o aumento da reprimenda.

A propósito, acerca da premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado –, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
– destaquei.

A tal constatação se alia o consagrado entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8
ou
1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre o mínimo legal, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto, entendo que as peculiaridades fáticas, devidamente externadas na r. sentença,
autorizam a majoração da pena básica no
quantum
de
02 (dois) anos, correspondendo cada vetor negativado à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar.

Por sinal,

o c. STJ tem se manifestado no sentido de que:

“[...]
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. [...] 6. Agravo desprovido.” (STJ – AgRg no HC n. 803.187/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

E, apenas a título de reforço argumentativo, as demais etapas dosimétricas observaram os critérios legais e recomendações jurisprudenciais, materializando a adoção da fração ideal de 1/6 (um sexto) para cada circunstância, destacando-se a acertada incidência da
atenuante da confissão espontânea
e as agravantes da
reincidência, da idade da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inc. I e II, “h”, do CP
) e daquelas correspondentes às qualificadoras excedentes – o motivo torpe foi utilizado para qualificar o tipo penal, enquanto
o meio cruel e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 61, inc. II, “c” e “d” do CP)
foram utilizadas para exasperar a pena intermediária. Por fim, à míngua de causas de diminuição ou aumento da pena, a sanção restou estabelecida em definitivo no patamar de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Dessa feita, não há alterações a serem realizadas por esta instância
ad quem
, devendo ser
mantida inalterada a pena imposta
, estabelecida em quantitativo proporcional e adequada ao caso concreto.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EMERSON GONÇALVES ASSUNÇÃO
, mantendo incólumes os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1044086-50.2023.8.11.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025